Tribunal: TJMT
Processo: 1007664-44.2023.8.11.0045
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007664-44.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Residência Médica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (RECORRENTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), VLADIA BEZERRA OLIVEIRA - CPF: 088.274.897-11 (RECORRIDO), THALES COSTA RODRIGUES - CPF: 094.926.199-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AUXÍLIO MORADIA. RESIDÊNCIA EM MEDICINA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. AUXÍLIO MORADIA DEVIDO. PREVISÃO NA LEI N. 6.932/1981. SENTENÇA MANTIDA, RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Conforme previsto no art. 4º, § 4º, da Lei 6.932/1981, impõe-se às instituições de saúde responsáveis por programas de residência médica o dever de oferecer aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência.

2.

A impossibilidade da prestação da tutela específica autoriza medidas que assegurem o resultado prático equivalente ou a conversão em perdas e danos. Precedentes do STJ: REsp 813.408/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.6.2009.

3.

Os valores pagos em pecúnia devem ter limites razoáveis que garantam o resultado prático equivalente. Consigne-se que, em casos similares, a jurisprudência já fixou o auxílio moradia no limite mensal de 30% sobre a bolsa auxílio, razão pela qual o percentual deve ser mantido.

4.

Sentença mantida

5.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE em face de sentença, pela qual foi dada procedência aos pedidos da petição inicial para condenar a Fazenda Pública Municipal ao pagamento de indenização referente ao auxílio-moradia devido à Reclamante referente a residência em medicina no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor da bolsa de estudos, referente ao período não prescrito.

A recorrente pugna pela improcedência dos pedidos da petição inicial, apontando que o Processo seletivo de residência médica nº 001/2017 e a Lei municipal n.º 2.510/2016 não preveem o pagamento do auxílio vindicado.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024